Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE VACÂNCIA. PUBLICAÇÃO DE EXONERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência apenas para suspender a publicação do ato de exoneração do autor/agravado do cargo público de agente socioeducativo do Distrito Federal. Alega que o art. 54 da Lei Complementar 840/2011 prevê a vacância somente quando o servidor tomar posse em cargo inacumulável do Distrito Federal. Sustenta que a incidência da norma deve ser restrita, observando o princípio da legalidade que vincula o administrador. Esclarece que o agravado tomou posse em cargo federal, não fazendo jus à vacância.
2. Essa Turma Recursal por mais de uma vez manifestou o entendimento de que o servidor do Distrito Federal pode pedir vacância do cargo no qual se encontra estável ao tomar posse em cargo público de outro ente da federação. Nesse sentido: Acórdão 1769742, 07101975020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023; e Acórdão 1753595, 07116378120238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 17/9/2023.
3. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão agravada que apenas determinou a suspensão da publicação da exoneração do servidor até o julgamento da demanda, de forma a evitar prejuízo ao servidor público.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.